Tribunal: STF
Processo: RHC 119079
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar se o acusado preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Tendo as instâncias ordinárias, a partir dos elementos probatórios apurados na ação penal, decidido pela não incidência do redutor legal, não é possível rever esse entendimento na via do habeas corpus, salvo em caso de teratologia. 4. No caso, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão a quo assentaram que o recorrente era o responsável pela administração da “central de preparo” da cocaína remetida ao exterior.  4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.